Tribunal: TJMT
Processo: 1045439-13.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045439-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), WLADIMIR NEVES PORTELA - CPF: 830.792.971-72 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO –

NEXO DE CAUSALIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO AO LAUDO PERICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. visando a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), manejada por Wladimir Neves Portela, julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de R$

5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

Inconformada, insurge-se a seguradora sustentando que os documentos apresentados pelo apelado não são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez ocorrida.
Ainda,
pugna pela minoração dos honorários advocatícios.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id. 106832007).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se dos autos que
Wladimir Neves Portela
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12 de agosto de 2020.

A douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil
(id. 106831995).

Inconformada, a seguradora recorre suscitando a ausência de nexo de causalidade entre o alegado infortúnio e a invalidez permanente do autor. Afirma que o perito designado pelo juízo confirmou que o apelado está acometido de invalidez permanente parcial incompleta com 25% de comprometimento no pé esquerdo e 25% de comprometimento neurológico (TCE). Nada obstante, sustenta que analisando a documentação juntada pelo apelado, verificou que este sofreu apenas traumatismo crânio encefálico com hematoma subdural, não havendo documento médico da data do sinistro que comprove lesão ou fratura no pé esquerdo. Diante disso, assevera que as lesões apuradas no pé esquerdo não decorreram do acidente narrado na inicial, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para reduzir o valor da indenização.

Ainda, pugna pela minoração dos honorários advocatícios, com a consequente aplicação da regra geral prevista no §2º do art. 85, do CPC, devendo ser fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Neste recurso a apelante inova sustentando a inexistência de nexo causal, aduzindo que as lesões apuradas pelo perito divergem dos documentos apresentados pelo autor, uma vez que teria sofrido apenas traumatismo crânio encefálico com hematoma subdural, enquanto o laudo pericial detectou lesão no pé esquerdo e comprometimento neurológico (TCE).

Basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da tese alegada na instrução probatória, tampouco apreciada pela sentença.

Além disso, observo que houve manifestação da seguradora após a juntada do laudo pericial (id. 106831994), em que deixou de questionar o referido ponto e apenas requereu que a indenização fosse fixada no montante de R$ R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), de modo que a discussão resta preclusa.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado no curso processual.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICAS DE FORMA ADMINISTRATIVA – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.
(RAC n. 1000133-55.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - VALOR REDUZIDO - RAZOABILIDADE - INSURGÊNCIA QUANTO AO LAUDO PERICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A matéria relativa ao laudo pericial não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).
(RAC n. 1051701-13.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.05.2021 – negritei e grifei).

Ainda inconformada, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Assim, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
, mantendo a sentença integralmente.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa, em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022